Tribunal: TJMT
Processo: 0026772-06.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026772-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (APELADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (APELADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (APELADO), VIEIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. - CNPJ: 10.487.449/0001-80 (APELADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADVOCACIA BETTIOL S/C - CNPJ: 00.676.460/0001-34 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADVOCACIA BETTIOL S/C - CNPJ: 00.676.460/0001-34 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELANTE), VIEIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. - CNPJ: 10.487.449/0001-80 (APELANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), EWERTON AZEVEDO MINEIRO - CPF: 798.206.971-15 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.145.168/0001-23 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VIEIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. - CNPJ: 10.487.449/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA BETTIOL S/C - CNPJ: 00.676.460/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR EXTRACONCURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ARTIGO 313 II DO CPC. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, execução fundada em título judicial decorrente de acordo homologado, no qual o devedor reconheceu dívida superior a R$ 246 milhões, integralmente cedida ao recorrente.

2.

Posteriormente, no curso da recuperação judicial do devedor, foi firmado Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, homologado judicialmente, com adesão expressa do credor à condição de credor extraconcursal e estipulação de suspensão das execuções por 36 meses.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a adesão do exequente ao plano de recuperação judicial, na condição de credor extraconcursal, e o pedido de suspensão da execução autorizam a extinção do processo executivo, sob o fundamento de que teria havido novação do crédito.

III. Razões de decidir

3.

A novação decorrente do plano de recuperação judicial é de natureza sui generis, não implicando extinção do crédito ou do título executivo, mas apenas suspensão da sua exigibilidade pelo prazo pactuado.

4.

O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo por convenção das partes homologada judicialmente.

5.

A extinção do feito violou os limites da jurisdição ao desconsiderar a manifestação expressa do exequente e a autoridade da decisão homologatória do juízo da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com suspensão do feito por 36 meses, conforme previsto na cláusula 12.4 do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

Tese de julgamento:
“1. A adesão do credor ao plano de recuperação judicial (crédito extraconcursal), com previsão de suspensão das execuções por prazo determinado, não acarreta extinção do processo executivo fundado em título judicial. 2. A novação promovida no contexto recuperacional é condicionada e não extingue a pretensão executiva, mas apenas suspende sua exigibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, eis que ausente contraditório.

Explica a apelante que no início a ação foi ajuizada por José Pupin em face de diversos réus, envolvendo a promessa de compra e venda denominado informalmente “Gleba/Lote Guerreiro”; em sede recursal, foi celebrado acordo entre e José Pupin – Em Recuperação Judicial e JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que adquiriu, por meio de Termo de Cessão (ID. 105670554), os direitos creditórios de todos os integrantes do polo passivo original. No referido acordo, o Apelado José Pupin admitiu ser devedor da monta aproximada de R$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões), sendo a integralidade do valor de titularidade do “Fundo JURUENA”. O acordo foi homologado pelo juízo “a quo” em 14/12/2022.

Com a homologação, foi dado início ao cumprimento de sentença; todavia, nos autos da Recuperação Judicial do Executado José Pupin (Processo nº 0007612-57.2017.8.11.0051), foi formalizado um Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, no qual o “JURUENA” (Exequente) aderiu à opção de Credor Extraconcursal para o recebimento da totalidade de seus créditos e requereu a suspensão da execução pelo prazo de 36 meses, conforme estipulado na Cláusula 12.4 do referido Aditivo.

Todavia, o juízo “a quo” apesar do pedido de suspensão da execução, julgou extinto o processo, entendendo a novação dos créditos resultou na constituição de um novo título.

Nesse contexto, pleiteia a nulidade da sentença, eis que ultrapassou os limites da atuação do magistrado.

Explica que “Nos termos do aditivo ao plano de recuperação judicial, homologado nos autos do processo de Recuperação Judicial, ficou acordada a suspensão das execuções, bem como a vedação de qualquer constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, visando assegurar o cumprimento do plano de pagamento da dívida.”.

Também invoca ausência de fundamentação da sentença.

No mérito defende a possibilidade de suspensão da execução, nos termos do artigo 313, II do CPC e que “a adesão do Apelante à condição de credor extraconcursal aderente e sua manifestação nos autos (ID. 174593191) reforçam a intenção de respeitar as disposições do plano de recuperação, incluindo a suspensão das execuções, como medida para possibilitar o cumprimento das obrigações acordadas no plano, sem a imposição de constrições judiciais ou extrajudiciais sobre os bens do devedor.”.

Ainda pondera que ainda que o plano de recuperação judicial opere uma novação sui generis, esta sempre se sujeita a uma condição resolutiva, vinculada ao cumprimento das obrigações dispostas no plano. Por essa razão, e respeitando as cláusulas do plano recuperacional e de seu aditivo, os quais somente foram aderidas por liberalidade do Credor Extraconcursal, foi requerido a suspensão dos presentes autos e não sua extinção.

Ao final pugna pela nulidade da sentença e retorno dos autos primeiro grau, para deferimento do pedido de suspensão dos autos por 36 meses. Ou integral provimento do recurso para que seja desde já deferida a suspensão pelo prazo de 36 meses, conforme requerido nos autos de origem e estipulado no homologado no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial que o Credor Extraconcursal aderiu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, eis que ausente contraditório.

Conforme comprovado nos autos, originariamente, a execução foi ajuizada com base em título executivo judicial, resultante de acordo homologado judicialmente, no qual o devedor José Pupin, ora apelado, reconheceu dívida de aproximadamente R$ 246.000.000,00, integralmente cedida ao Fundo JURUENA, ora exequente.

Posteriormente, no bojo do processo de recuperação judicial n.º 0007612-57.2017.8.11.0051, restou formalizado Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, ao qual o apelante aderiu de forma expressa e voluntária, optando pela condição de credor extraconcursal.

Tal Aditivo estabeleceu, de maneira clara e inequívoca, a suspensão das execuções judiciais pelo prazo de 36 meses, com a vedação de atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre bens dos devedores, conforme disposição da Cláusula 12.4 do referido instrumento.

Entretanto, não obstante o requerimento de suspensão da execução por parte do próprio exequente — em respeito ao plano homologado judicialmente —, o juízo de origem optou pela extinção do feito, sob o argumento de que o aditivo ao plano teria operado uma novação do crédito, ensejando a constituição de novo título.

O fundamento adotado para extinguir a execução não se sustenta juridicamente.

A adesão ao plano recuperacional e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito não implica novação extintiva no plano civil tradicional, tampouco retira a executividade do título judicial anteriormente constituído. O que se estabelece, nesses casos, é uma novação sui generis, própria do regime recuperacional, caracterizada por condição resolutiva, conforme reconhece a melhor doutrina e jurisprudência pátria.

O plano de recuperação judicial, ainda que homologado, não acarreta a perda da exigibilidade do título executivo, mas apenas sua exigibilidade temporariamente suspensa, nos exatos termos pactuados entre as partes e homologados judicialmente.

Impende destacar que o exequente, ora apelante, não renunciou ao crédito nem ao título, mas apenas requereu sua suspensão por prazo certo, o que deve ser respeitado, especialmente por força da autonomia da vontade das partes e da própria autoridade da decisão homologatória proferida no juízo da recuperação judicial.

Portanto, a extinção da execução, na hipótese, além de violar o disposto no artigo 313, II, do CPC (que admite a suspensão do processo por convenção das partes homologada judicialmente), ultrapassou os limites da atuação jurisdicional, suprimindo indevidamente o direito processual do credor de retomar a execução findo o prazo suspensivo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, deferindo, desde já, a suspensão do feito pelo prazo de 36 meses, nos termos da cláusula 12.4 do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, homologado no processo n.º 0007612-57.2017.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025